Tribunal: TJDFT
Processo: 0709712-43.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DESPACHO Nada a prover (ID 23805139- acordo protocolizado em 05.03.2021), porquanto exaurida a competência deste relator (Art. 10o, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais), bem como da Turma Recursal (recurso inominado julgado na 2a Sessão Ordinária por Videoconferência, em 24/02/2021). Em face da expressa renúncia das partes a todo e qualquer recurso em andamento e a eventual prazo recursal (ID 23805139), baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de março de 2021. CARLOS MARTINS Juiz Relator